Tribunal: TJDFT
Processo: 0009079-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009079-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A planilha do DF de ID: 44099031, com a qual concordou o SINDIRETA (ID: 44980713), enfatiza tão somente o montante relativo aos honorários da execução (R$ 13.267,11). Importante observar que, na manifestação de anuência do SINDIRETA de ID: 44980713, há menção também aos honorários contratuais, no valor de R$ 39.801,34. Antes de homologar os cálculos de ID: 44099031, esclareça o DISTRITO FEDERAL, a partir dos cálculos que elaborou, se o montante dos honorários contratuais devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS efetivamente corresponde a R$ 39.801,34. I. Brasília, 11 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador